Tribunal: TJPA
Processo: 0804333-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804333-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GREGORIO PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0804333-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GREGORIO PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA NÃO OBRIGATÓRIA QUANDO AUSENTES ELEMENTOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação declaratória, determinou a juntada de documentos bancários pelo autor e indeferiu, desde logo, a inversão do ônus da prova, silenciando quanto ao pedido de tutela provisória.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a legalidade da exigência de extratos bancários no início da instrução;
(ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova na fase inicial;
(iii) avaliar eventual nulidade por omissão na apreciação do pedido de tutela provisória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de apresentação de extratos bancários decorre do poder instrutório do magistrado (art. 370, CPC), sendo medida destinada à elucidação dos fatos, sem configurar óbice ao exercício do direito de ação.
4. A inversão do ônus da prova exige, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, demonstração concreta de verossimilhança ou de hipossuficiência, requisitos não evidenciados na hipótese.
5. A ausência de apreciação do pedido de tutela provisória não implica nulidade quando ausentes elementos mínimos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano, podendo a questão ser reapreciada pelo juízo de origem caso provocada a tempo e modo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A exigência de documentos bancários na fase inicial do processo configura exercício legítimo do poder instrutório do juiz e não obsta o regular prosseguimento da ação.”

“A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica, não se presumindo de forma automática.”

“A omissão na análise da tutela provisória não acarreta nulidade se ausentes elementos fáticos mínimos que permitam seu deferimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 300, 319, 320, 370 e 373; CDC, art. 6º, VIII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gregório Pinheiro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (proc. n. 0800033-89.2025.8.14.0009), que determinou a juntada de documentação adicional e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O agravante sustenta que a decisão recorrida impõe obrigação de apresentar documentos não essenciais à propositura da ação, configurando jurisprudência defensiva e impedimento de acesso ao Judiciário.

Ademais, argumenta que a negativa de inversão do ônus da prova foi prematura, pois não observou a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das suas alegações.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para reformar a decisão e possibilitar a tramitação regular da ação sem a exigência documental e com a inversão do ônus da prova.

Distribuído o feito nesta Instância Revisora coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 25388798).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

A insurgência do agravante dirige-se contra decisão interlocutória que determinou a apresentação de extratos bancários de sua titularidade referentes ao mês da suposta contratação, bem como dos dois meses anteriores e posteriores, bem assim indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

No que se refere à primeira controvérsia, qual seja, determinação de juntada de documentos, entendo que não há ilegalidade ou excesso na ordem judicial. Com efeito, o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção das provas necessárias à instrução do feito, com vistas ao esclarecimento dos fatos.

Essa atuação ativa do juiz na fase inicial do processo é compatível com o modelo cooperativo previsto no art. 6º do mesmo diploma legal, que exige conduta colaborativa entre as partes e o juízo na busca da verdade dos fatos.

Ainda que os documentos requisitados, no caso, extratos bancários abrangendo o período mencionado, não sejam essenciais à formação da petição inicial, a sua exigência, em sede de saneamento inicial, não configura óbice ao exercício do direito de ação, tampouco se consubstancia em negativa de jurisdição. Pelo contrário, objetiva conferir ao juízo os elementos mínimos de convicção sobre a efetiva ocorrência ou não da contratação controvertida, dada a alegação de fraude.

Além disso, a disponibilização desses documentos não extrapola os limites do poder instrutório do juízo, nem representa comportamento abusivo, mormente porque o autor encontra-se em plenas condições de obtê-los por seus próprios meios, não tendo sido comprovada qualquer impossibilidade objetiva de acesso.

No tocante à inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VIII, dispõe que essa inversão pode ocorrer sempre que, a critério do juiz, houver verossimilhança das alegações ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Contudo, trata-se de faculdade atribuída ao magistrado, que deve analisar a pertinência da medida à luz das peculiaridades do caso concreto.

No presente feito, inexiste demonstração objetiva, nos autos, de que o agravante seja tecnicamente incapaz de produzir as provas necessárias à instrução da demanda, de sorte que, a mera condição de aposentado, aliada à representação pela Defensoria Pública, não é suficiente, por si só, para caracterizar hipossuficiência nos moldes exigidos para a redistribuição do encargo probatório.

Ora, a hipossuficiência processual, para fins de inversão, não se presume, exige indicação concreta de desvantagem técnica ou econômica que inviabilize o acesso aos meios de prova ordinários.

No caso, não foi demonstrada qualquer dificuldade específica do agravante em elucidar os fatos constitutivos de sua alegação, a inexistência de relação contratual com o banco recorrido.

Além disso, não se vislumbra verossimilhança das alegações iniciais, requisito alternativo previsto no mesmo dispositivo legal. Isso porque, a petição inicial, embora aponte suposta fraude na contratação de empréstimo consignado, limita-se a narrativas genéricas e reproduzida a partir de hipóteses abstratas, sem a mínima documentação comprobatória de que os descontos persistem ou de que jamais houve relação negocial entre o autor e o banco agravado.

A simples menção a descontos indevidos, desacompanhada de documentos que demonstrem a ausência de contratação, não se presta a configurar a aparência de direito exigida para a redistribuição excepcional do ônus da prova.

Por fim, cabe mencionar que a ausência de apreciação expressa do pedido de tutela provisória, não obstante configurada formalmente, não enseja nulidade da decisão, tampouco prejuízo processual imediato à parte agravante.

Com efeito, a tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ao passo que, inexistindo comprovação de descontos em curso ou de prejuízo atual decorrente da alegada fraude, tampouco existindo prova mínima do direito invocado, não é cabível a concessão da medida liminar nesta instância revisora, nem há ilegalidade na omissão do juízo a quo.

Note-se que eventual reapreciação do pedido de tutela poderá ser oportunamente suscitada pelo autor nos autos originários, inclusive com reapresentação de documentos atualizados que demonstrem a persistência da lesão invocada.

Assim, diante da ausência de ilegalidade, de prejuízo efetivo e da razoabilidade das medidas determinadas na decisão agravada, não há razão para a sua reforma nesta sede recursal.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, para fins de manter na íntegra a decisão agravada.

Ressalto que a natureza provisória desta decisão permitirá a sua modificação a qualquer tempo pelo Juízo de Primeiro Grau, desde que comprovados outros fatos que a embasem.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025